Tribunal: TJES
Processo: 5020158-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020158-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO CEZAR CAMPISTA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Paulo Cezar Campista, indeferiu o pedido de consulta a sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para localização do endereço do requerido, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o credor teria esgotado as diligências ao seu alcance para encontrá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização de bens e informações do executado depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo de execução orienta-se pelo princípio da máxima efetividade, que busca assegurar a satisfação do crédito de forma célere e eficaz mediante a utilização dos instrumentos disponibilizados ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA (Tema 425), firmou entendimento de que a utilização do sistema BACENJUD — atualmente denominado SISBAJUD — prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

5. A jurisprudência da Corte Superior estende esse entendimento aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, por possuírem a mesma finalidade de simplificar e agilizar a busca por bens e informações patrimoniais do executado.

6. A exigência de comprovação do exaurimento de diligências administrativas para acesso a tais sistemas contraria a orientação jurisprudencial consolidada e compromete a efetividade da tutela executiva.

7. No caso concreto, os endereços obtidos administrativamente pelo agravante mostraram-se infrutíferos, conforme demonstram as certidões negativas lavradas por oficiais de justiça, evidenciando a dificuldade real de localização do executado e a necessidade de intervenção judicial.

8. As informações patrimoniais e fiscais do executado são, em regra, sigilosas e inacessíveis ao particular, o que justifica a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Judiciário.

9. A execução deve ser conduzida no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, com vistas à plena efetividade da tutela jurisdicional e à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para pesquisa de bens e informações do executado não depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

2. A negativa de acesso às ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial compromete o princípio da efetividade da execução quando evidenciada a dificuldade de localização do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco do Brasil S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra (Id origem 72910212) que, nos autos da “
a
ção monitória
” ajuizada em face de
Paulo Cezar Campista
, indeferiu o pedido de consulta a sistemas para encontrar o endereço do requerido, sob o fundamento de que não constam nos autos elementos que comprovem que o requerente tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para localização do aludido endereço.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 17161124), em síntese, que:
(i)
não há indicação válida de endereço para o executado e os meios ordinários de localização foram esgotados sem sucesso;
(ii)
a ausência de localização do devedor impede o prosseguimento do feito, não por inércia do agravante, mas por dificuldade real de obtenção de dados atualizados;
(iii)
a utilização de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD é uma medida adequada, proporcional e indispensável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva;
(iv)
a negativa da diligência inviabiliza a continuidade do processo, contrariando o princípio da efetividade da execução.

A meu ver, assiste razão à agravante ao postular a reforma da decisão agravada.

Como se sabe, o processo de execução é orientado pelo princípio da máxima efetividade, buscando a satisfação do crédito de maneira célere e eficaz e, para tanto, o legislador processual e o Conselho Nacional de Justiça disponibilizaram ao Poder Judiciário ferramentas eletrônicas que visam superar as dificuldades tradicionalmente enfrentadas pelo credor na localização de bens do devedor, uma vez que o escopo precípuo da execução é, fundamentalmente,
a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

No julgamento do REsp nº 1.184.765/PA
1
(Tema 425), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a utilização do sistema BACENJUD (hoje SISBAJUD), após a vigência da Lei nº 11.382/2006,
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Tal entendimento, de acordo com pacífica jurisprudência daquela colenda Corte Superior, estende-se integralmente aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, por possuírem idêntica finalidade de simplificar e agilizar a busca por bens passíveis de penhora.

Em análise detida dos autos originários, observa-se que
o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da medida na suposta ausência de prova acerca do exaurimento de diligências extrajudiciais para a localização d
o endereço da
parte executada
(Id origem 72910212). Vejamos:

“
INDEFIRO
os pedidos de consulta a sistemas para encontrar o endereço do requerido, uma vez que
não constam nos autos elementos que comprovem que o requerente tomou todas as providências que estavam ao seu alcance
para localização do aludido endereço.
”

Todavia,
tal exigência destoa da
referida
tese
do Superior Tribunal de Justiça
, que dispensa o esgotamento de meios administrativos para a utilização de sistemas conveniados ao Judiciário.

No caso concreto, faz-se necessária a intervenção judicial, visto que os endereços obtidos administrativamente pelo agravante restaram infrutíferos (Ids origem 24511617 e 42742760), conforme atestam as diversas certidões negativas exaradas por oficiais de justiça (Ids origem 36073586, 50733152 e 50733832). Tais elementos evidenciam que a execução encontra-se obstada pela dificuldade real de localização do devedor, o que legitima o uso de sistemas eletrônicos como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Como dito,
a
execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em busca da plena efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito exequendo e tal perspectiva afasta a razoabilidade de conceder uma proteção excessiva aos devedores.

Em reforço, as informações patrimoniais e fiscais dos executados são, em regra, sigilosas e inacessíveis ao particular, sendo precisamente esta a razão pela qual a intervenção judicial, por meio de tais ferramentas, se faz imprescindível.

Com tais considerações,

conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
a fim de determinar que o Juízo de 1º grau

realize nova consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD visando o bloqueio de valores em contas correntes, contas de investimento, poupanças e outras aplicações financeiras porventura titularizadas pelos agravados, além da localização de veículos automotores registrados em seus nomes e se por eles foram entregues declarações de renda à Receita Federal nos últimos anos.

É
como voto
.

1
STJ, Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.